Tribunal: TJMT
Processo: 1015271-20.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1015271-20.2021.8.11.0000
RECORRENTES: SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
RECORRIDOS: SEBASTIÃO SOARES DA SILVA E OUTRO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por São Francisco Sistemas de Saúde Sociedade Empresária Limitada com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 113685483):
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE EQUILÍBRIO CONTRATUAL – CONTRATO DE ALUGUEL COMERCIAL - INDEFERIMENTO DE PLEITO LIMINAR PELO JUÍZO “A QUO” PARA ALTERAÇÃO DE ÍNDICE DE REAJUSTE DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL NÃO EVIDENCIADO – TEORIA DA IMPREVISÃO NÃO AMOLDADA AO CASO – ÍNDICE PREVISTO EXPRESSAMENTE NO CONTRATO - IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO HOSPITALAR – PLENA FUNCIONALIDADE EM PERIODO DE PANDEMIA – EXISTÊNCIA DE NEGOCIAÇÃO EM ANDAMENTO, MAS DEMONSTRAÇÃO DE PAGAMENTO DOS VALORES SEM QUALQUER REAJUSTE – ÍNDICE EXPRESSAMENTE PACTUDAO – AGRAVO DESPROVIDO. Merece prevalecer a decisão que indeferiu o pedido de alteração de índice de reajuste de aluguel, quando não evidenciado o desequilíbrio econômico, nem a inviabilidade financeira, eis que se trata de imóvel para funcionamento de unidade hospitalar que teve plena funcionalidade em período pandêmico, ressaltando-se, também, que ficou demonstrada a existência de negociação, e, ainda assim, não foram os valores reajustados por qualquer índice, de modo que mostra-se plausível a manutenção da decisão para que o Juízo singular, após a fase de instrução, inteire-se acerca de toda a questão, salientando-se que o índice de reajuste encontrava-se expressamente previsto contratualmente.
(TJ-MT 10152712020218110000 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 01/02/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/02/2022)
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de agravo de instrumento, interposto por São Francisco Sistemas de Saúde Sociedade Empresária Limitada, que negou provimento ao recurso e manteve a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, que buscava a alteração do índice de correção monetária do contrato de locação.
A parte recorrente alega, além da divergência jurisprudencial, a violação aos artigos 317, 478 e 480 do Código Civil, ao argumento de que “(...) há patente desequilíbrio contratual motivado pelo aumento excessivo do IGP-M, pelo que deve ser aplicada a Teoria da Imprevisão, com a intervenção excepcional do Poder Judiciário em uma relação privada, estabilizando a relação, o que deveria ser feito pela concessão da tutela de urgência que o caso demanda, diante da presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, aplicando-se o IPCA ao cálculo de reajuste de aluguel a partir de junho de 2021 (...)”.
Recurso tempestivo (id 120344498) e preparado (id 120179978).
Contrarrazões apresentadas (id 123168461).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Natureza precária do provimento jurisdicional - Súmula 735 do STF - Aplicação analógica
À luz do que dispõe o artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça a aplicação e a uniformização da interpretação de normas infraconstitucionais, de forma que é incabível o recurso especial contra acórdão proferido em sede de tutela provisória, ante o caráter precário da decisão.
In casu, o acórdão recorrido negou provimento ao recurso e manteve a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, que buscava a alteração do índice de correção monetária do contrato de locação.
Quanto a esse ponto, consignou-se no aresto recorrido:
“(...) Em ações de cobrança de aluguéis, o locador desincumbe-se do “onus probandi” apresentando prova da existência de contrato de locação e dos termos do ajuste, cabendo ao locatário provar o pagamento do débito reclamado.
Existente cláusula contratual expressa a impor os parâmetros de reajuste do valor do aluguel contratado, verifica-se legítima a aplicação dos índices ajustados de forma a elevar o locativo inicialmente convencionado.
Não concordando a locatária com o novo valor estipulado deve ajuizar a competente ação revisional ou resolução do contrato. Não o fazendo, não pode eximir-se da obrigação alegando discordância com o valor fixado, uma vez que este foi estabelecido na forma contratualmente prevista e com a qual expressamente anuiu.
Escoado o prazo de duração do contrato de locação e tendo o locador cumprido as formalidades inerentes a notificação para desocupação do locatário, plenamente cabível a retomada do imóvel, nos termos do art. 46, §§1o e 2o, da Lei no 8.245/91. (N.U 1007020-70.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/10/2021, Publicado no DJE 26/10/2021)
Dentro dessa ótica não há como desqualificar a decisão atacada, a qual transcrevo:
“(...) Muito embora sejam cristalinos os impactos econômicos ocasionados pela pandemia que assola o mundo, principalmente pelo fechamento de estabelecimentos comerciais, e em que pesem as dificuldades noticiadas pelo autor, que, possivelmente, possam implicar a revisão dos termos dos contratos firmados, entendo que não é o caso do deferimento do adiantamento pretendido, considerando a imprescindibilidade de dilação probatória antes de qualquer intervenção judicial, mesmo porque, indene de dúvidas, os efeitos deletérios da crise econômica em voga atingem a todos, inclusive os promovidos.
Assim, apesar das razões apontadas na inicial, os elementos de provas presentes nos autos, por ora, não são suficientes para determinar a almejada revisão contratual previamente ao estabelecimento do contraditório (...)”.
Com esses apontamentos, tenho que toda a matéria deverá ser apreciada pelo Juízo singular, após o contraditório e ampla defesa, conforme constou na decisão atacada, não podendo este Tribunal de Justiça posicionar-se antes do Juízo “a quo”, sob pena de supressão de instância, bastando para o momento mencionar que a decisão inicial que indeferiu o pedido pelos fundamentos já lançados, merece prevalecer, até a fase de instrução, que será realizada. (...)”. (g.n)
Com efeito, verifica-se que a decisão é provisória, o que atrai a incidência, por analogia, da Súmula 735/STF, segundo a qual “não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ACÓRDÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE DECIDIU SOBRE LIMINAR REQUERIDA. IMPOSSIBILIDADE DO APELO. JUÍZO PROVISÓRIO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 735/STF. MEDIDA LIMINAR. REQUISITOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Esta Corte firmou compreensão segundo o qual é incabível recurso especial com o objetivo de discutir a correção de acórdão que nega ou defere medida liminar ou antecipação de tutela, por não se tratar de decisão em única ou última instância, incidindo, por analogia, a Súmula 735/STF. 2. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no REsp: 1691898 RS 2017/0202611-8, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 25/02/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/02/2019)
Logo, diante da incidência da Súmula 735/STF, é inadmissível o recurso interposto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça